Tribunal: TJPA
Processo: 0801182-44.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801182-44.2021.8.14.0015

APELANTE: FLADILSON FERREIRA GONCALVES, JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Tese de absolvição afastada. Impossibilidade de desclassificação para receptação culposa. Recursos desprovidos.

I. caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Joaquim Monteiro Noronha Neto e Fladilson Ferreira Gonçalves contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. Nas razões recursais, ambos pleiteiam a absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, sendo que Joaquim requer, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova suficiente para a condenação, ensejando absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta de furto qualificado para o delito de receptação culposa.

III. razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por prova documental (boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega) e prova oral produzida em juízo, incluindo o reconhecimento dos bens pelas vítimas, o flagrante dos réus com a res furtiva e a confissão extrajudicial de um dos apelantes.

4.

A apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados, instantes após o furto, autoriza a inversão do ônus da prova e impõe aos réus o dever de demonstrar posse de boa-fé, o que não ocorreu, uma vez que apresentaram versões frágeis e inverossímeis em juízo.

5.

A tese de desclassificação para receptação culposa é inaplicável, diante da ausência de qualquer indicativo de aquisição ou recebimento dos bens de terceiro, sendo os réus flagrados em situação compatível com a prática direta do furto.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão recente da res furtiva com o agente configura forte indício de autoria e afasta a tese de receptação (AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP; AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP).

IV. dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão da res furtiva na posse do agente logo após o crime autoriza a presunção de autoria e inverte o ônus da prova quanto à posse de boa-fé.

2.

A prova judicializada, corroborada por confissão, reconhecimento das vítimas e depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação pelo crime de furto qualificado.

3.

Não se aplica a desclassificação para receptação culposa quando a posse dos bens decorre diretamente do furto praticado pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; TJSP, Ap. Crim. n. 1501158-88.2022.8.26.0537, Rel. Des. Mens de Mello, j. 12.07.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Joaquim Monteiro Noronha Neto
e
Fladilson Ferreira Gonçalves
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais:

·

Joaquim Monteiro Noronha Neto
(ID 22124851) sustenta: (i) a ausência de provas da autoria delitiva, (ii) o reconhecimento da atipicidade ou da insuficiência probatória para condenação, e (iii) subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa.

·

Fladilson Ferreira Gonçalves
(ID 23140062) aduz: (i) negativa de autoria, (ii) ausência de prova suficiente para condenação, e (iii) pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões apresentadas nos IDs 22124854 e 23324231, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção da sentença condenatória, sob argumento de que a autoria e materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta e harmônica pelas provas orais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório.

Nesta instância superior, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos, entendendo que a prova judicializada corroborou plenamente a materialidade e autoria dos crimes imputados.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Depreende-se dos autos que no dia
11/03/2021
, os acusados subtraíram do interior do veículo das vítimas
Andréia de Fátima Ferreira da Silva
e
José Augusto Dias da Silva
, uma bolsa da marca Carmen Steffens, contendo documentos e objetos pessoais, além de uma carteira com R$ 390,00. Em razão de tais fatos o Ministério Público do Estado do Pará denunciou
Fladilson Ferreira Gonçalves
e
Joaquim Monteiro Noronha Neto
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Cumpre transcrever a exordial acusatória na parte que interessa:

“(...) no dia 11/03/2021, por volta das 12h30min, o Policial Rodoviário Federal Renato César de Araújo Sousa, estava em serviço com outros PRF’s, quando foram informados que um veículo FIAT/UNO WAY, ANO/MOD.: 2010/2011, cor prata, placa NSM-0425, estaria sendo usado para prática de crimes no município de Castanhal e teria passado pela barreira rodoviária do Apeú. 2) Em diligências, os PRF’s se dirigiram pela BR-316 sentido Castanhal-Belém, em busca do veículo, tendo conseguido encontrá-lo no KM-42 da rodovia, momento em que o abordaram e constataram que
os denunciados FLADILSON e JOAQUIM estavam no veículo
. 3) Segundo o apurado, no momento da abordagem, o denunciado FLADILSON conduzia o veículo e afirmou que trabalhava como UBER, sendo que havia ido para Castanhal deixar um dinheiro para seu filho, todavia o denunciado JOAQUIM nada declarou, razão pela qual foram conduzidos até a Delegacia para a tomada das medidas pertinentes. 4) Ato contínuo, já em sede policial, após minuciosa revista no carro,
foram encontradas 01 (uma) bolsa da Carmen Steffens, da cor marrom, contendo 01 (uma) carteira com diversos documentos no nome da vítima ANDRÉIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA e mais vários objetos pessoais, bem como 01 (uma) carteira da vítima JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA contendo vários documentos, mais a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e 01 (uma) camisa do remo
. 5)
As vítimas reconheceram os pertences e, em depoimento, afirmaram que os objetos encontrados teriam sido furtados de dentro do seu veículo no dia 11/03/2021 por volta das 12h:00min, em Castanhal/PA
. 6)
Em sede policial
, o denunciado FLADILSON FERREIRA GONÇALVES (ID. 24297099 - Pág. 9) exerceu o seu direito de permanecer em silêncio e de se manifestar apenas em juízo, ao passo que
o denunciado JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO (ID 24297099 - Pág. 10)
confessou a prática do crime
. 7)
A autoria delitiva do crime do art. 155, §4º, IV do Código Penal Brasileiro, restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais e das vítimas, bem como pela confissão do denunciado JOAQUIM perante a Autoridade Policial
(ID 24297099 - Pág. 10), confirmando que os denunciados subtraíram para si coisa alheia móvel em concurso de pessoas, 01 (uma) bolsa da Carmen Steffens, da cor marrom, contendo 01 (uma) carteira com diversos documentos no nome da vítima ANDRÉIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA e mais vários objetos pessoais, bem como 01 (uma) carteira da vítima JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA contendo vários documentos, mais a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e 01 (uma) camisa do remo, ao passo que a materialidade encontra-se com base nos Autos de Apreensão e Apresentação (ID 24297099 - Pág. 13). 8) Por todo o exposto, os denunciados FLADILSON FERREIRA GONÇALVES e JOAQUIM MONTEIRO NORONHA NETO estão incursos nas sanções do art. 155, §4º, IV do Código Penal Brasileiro (...)” (grifei).

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, ao final da instrução,
condenou
os apelantes à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, substituída por penas restritivas de direitos.

Inconformadas, as defesas interpuseram apelações.

Da insuficiência de provas e da negativa de autoria

A materialidade e a autoria delitiva estão amplamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, prisão em flagrante delito, auto de apreensão a apresentação e auto de entrega, bem como diante da prova oral colhida ao longo da instrução processual.

Cumpre registrar que
os bens subtraídos foram encontrados na posse dos apelantes
, circunstância que, conforme pacífica jurisprudência, autoriza a inversão do ônus da prova, impondo aos réus a demonstração de origem lícita dos bens:

No caso concreto, os réus apresentaram versões frágeis e incoerentes em juízo, não logrando afastar a presunção de autoria.

Quanto aos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório
, destacam-se (ID 22124836):

A vítima
Andréia de Fátima Ferreira da Silva
relatou em audiência:

"
que estava indo para Belém/PA, no caminho pararam para almoçar em Castanhal/PA, no restaurante Panela de Barro, que em Santa Izabel/PA pararam para abastecer e perceberam que alguns objetos tinham desaparecido, como bolsa Carmem Steffens e carteira com dinheiro, que quando chegaram em casa receberam uma ligação e foram comunicados que seus pertences foram encontrados na posse dos réus, que na delegacia foi informado que o furto em tese foi praticado com uso de um aparelho que bloqueia o trancamento das portas, que o tempo de duração da viagem de Castanhal/PA para Belém/PA corresponde à subtração e a notícia de que os bens foram recuperados
”.

O policial rodoviário federal
Alexandre dos Santos Lima
afirmou:

"
estavam em rondas quando receberam informes da polícia civil sobre um veículo – Uno, prata, placa, fazendo furtos e em deslocamento pela BR sentido Santa Izabel, que visualizaram o veículo, se aproximaram e abordaram, que constataram objetos no carro, que se dirigiram à delegacia para verificação, que identificaram a vítima que foi chamada para comparecer na delegacia, que apreenderam um material no carro que apresentaram na delegacia e segundo o delegado eram componentes de um equipamento chamado Chapolim usado para impedir o travamento das portas do carro, que o carro foi abordado por volta de 13:00 horas
”.

Importante observar que: as vítimas não tiveram contato prévio com os acusados; os objetos
foram apreendidos no interior do carro
ocupado por Fladilson e Joaquim; o
curto lapso temporal
entre o furto e a localização da
res furtiva
reforça a autoria.

Assim,
não prospera a alegação de ausência de provas
. Pelo contrário, há prova segura, obtida sob contraditório judicial, da prática do furto pelos apelantes.

Da tese subsidiária de desclassificação para receptação culposa

A tese de receptação culposa deve ser rechaçada.

Para a configuração da receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), seria necessário que os agentes tivessem adquirido ou recebido coisa furtada
sem saber da origem ilícita
, mas agindo com imprudência ou negligência.

No entanto, os elementos constantes nos autos evidenciam que a posse dos objetos ocorreu
por meio do furto
;
não houve
qualquer aquisição formal ou intermediação; a
versão apresentada pelos réus não se sustenta
, sendo manifestamente inverossímil.

Cumpre observar que os réus, ora recorrentes, foram flagrados em poder dos bens das vítimas que foram subtraídos, em momento imediatamente posterior ao furto e após rápida ação policial. Tal circunstância configura elemento probatório relevante quanto à autoria do delito de furto, afastando a tese de mera receptação, sobretudo diante do exíguo intervalo de tempo entre a prática criminosa e a abordagem policial — aproximadamente uma hora, conforme consta dos autos. Constata-se, ainda, que os acusados não apresentaram qualquer explicação razoável para a posse dos bens furtados, tendo, inclusive, o apelante Joaquim Monteiro Noronha Neto confessado a prática delitiva em sede extrajudicial.

Insta ressaltar que “
a apreensão de parte da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP
” (TJSP, Apelação Criminal 1501158-88.2022.8.26.0537, Relator: Mens de Mello, Data do Julgamento: 12/07/2023).

Ademais, conforme pontuado pelo parecer ministerial:

"
Desta forma, considerando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, precisos em afirmar a efetiva participação do apelante no crime em tela, verifica-se que, ao contrário do que alega a defesa, há provas suficientes para embasar sua condenação, razão pela qual não merece acolhimento, sob nenhum fundamento, o pedido de absolvição. (...) Outrossim, resta plenamente demonstrado que o réu JOAQUIM agiu em unidade de desígnios com o nacional, ora apelante FLADILSON, de modo que, é incontestável a presença da qualificadora prevista no §4º, IV do aer. 155 do CPB
”.

Portanto, inaplicável a desclassificação pretendida.

No mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. O agravante pleiteia: (i)
absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do delito de furto qualificado para receptação
; (iii) adequação da dosimetria da pena; e (iv) aplicação de regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
definir se é cabível a absolvição do recorrente por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de furto para receptação
; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à reincidência; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal a quo reconhece a prática de furto qualificado, com base em elementos robustos, como o flagrante em posse de um dos bens furtados e os depoimentos testemunhais
. Alterar tal conclusão exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

(...).

7. O exame das alegações defensivas encontra óbice no reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.646.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do envolvido pelos delitos de furto qualificado. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito de receptação simples, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória
, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No que tange ao regime de cumprimento de pena, , embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.

3. Na mesma linha, além da reincidência, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa, não se mostrando cabível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela falta de preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 2.483.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço
e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Fladilson Ferreira Gonçalves
e
Joaquim Monteiro Noronha Neto
, para
manter integralmente a sentença condenatória
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/05/2025